Tribunal: TJBA
Processo: 8052985-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052985-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: H. L. R. e outros Advogado(s):RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 39,90%. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação revisional ajuizada por H. L. R., menor impúbere representada por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, com mensalidades fixadas no valor de R$ 627,69, afastando reajuste de 39,90% aplicado a partir de setembro de 2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde com valor reajustado conforme índice da ANS; e (ii) aferir a legalidade do reajuste anual de 39,90% aplicado ao contrato coletivo por adesão, sem comprovação técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência se justifica diante da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde e à vida da parte autora, beneficiária do plano, sendo cabível a intervenção judicial para evitar descontinuidade do serviço essencial. 4. O reajuste anual de 39,90%, embora contratualmente possível em contrato coletivo, carece de demonstração técnica quanto à variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e índice de sinistralidade, o que gera presunção de abusividade, especialmente ante a disparidade em relação ao índice fixado pela ANS para planos individuais (6,06%). 5. A ausência de comprovação do equilíbrio atuarial por parte da operadora, que não apresentou documentos técnicos, planilhas ou perícia que justifiquem o percentual aplicado, torna legítima a substituição do índice pelo parâmetro da ANS, como forma de proteção do consumidor e preservação do equilíbrio contratual. 6. O valor da multa diária fixada para o descumprimento da decisão liminar (R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00) se mostra razoável e proporcional, diante dos fatos relatados na inicial, direcionada para que o plano de saúde da menor agravante não seja rescindido pela aplicação do reajuste com fortes indícios de abusividade e para a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, diligências que não apresentam complexidade e que são rotineiramente efetuadas pela operadora agravante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, arts. 300 e 297; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, § 1º, inc. X. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1093360-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 27.02.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8052985-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como agravada a menor H. L. R., menor impúbere, representada por sua genitora, LUCIANA MELO DE JESUS LIMA RODRIGUES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239